Tribunal: TCU
Processo: 029.060/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 557/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Amélia Parente Arena (R009, peças 505 e 506), contra o Acórdão 895/2015-TCU-Plenário (Peça 290), reformado mediante Acórdão 2079/2018-TCU-Plenário (Peça 467), por meio do qual, esta Corte julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a solidariamente ao pagamento de débito; Considerando que a notificação da decisão original ocorreu em 28/5/2015 (peça 311); Considerando que a interessada opôs anteriormente embargos de declaração em 8/6/2015 (peça 328) e que a notificação de julgamento dos embargos ocorreu em 1/4/2016 (peça 429); Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da Lei 8.443/9); Considerando que o presente recurso foi interposto em 15/10/2018; Considerando que o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração interposto em prazo superior a cento e oitenta dias contados do término do prazo previsto no caput do art. 285; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo em período superior a cento e oitenta dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 534, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.060/2010-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 017.289/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.962/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agnelo Santos Queiroz Filho (XXX.676.555-XX); B2br - Business TO Business Informatica do Brasil Ltda. (01.162.636/0001-00); Dirceu Bras Aparecido Barbano (XXX.918.758-XX); Dirceu Raposo de Mello (XXX.641.228-XX); Jose Agenor Alvares da Silva (XXX.694.036-XX); Lorena Cristiane da Silva (XXX.459.916-XX); Luzia Cristina Contim (XXX.066.818-XX); Maria Amelia Parente Arena (XXX.549.791-XX); Maria Cecilia Martins Brito (XXX.350.471-XX); Maria de Fátima Batista Lima de Carvalho (XXX.899.973-XX); Márcio Antônio Rodrigues (XXX.397.796-XX); Neuza Alves de Avelar Costa (XXX.058.501-XX); Rosenilde Martins Lima Borges (XXX.302.761-XX); Unimix Tecnologia Ltda (37.979.531/0001-88); Vgs Producoes S/a (02.036.987/0001-20); Walmir Gomes de Sousa (XXX.034.061-XX); Wesley Jose Gadelha Beier (XXX.027.181-XX) 1.3. Recorrente: Maria Amelia Parente Arena (XXX.549.791-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.9. Representação legal: Antônio João Nocchi Parera (52217/OAB-DF) e outros, representando B2br - Business TO Business Informatica do Brasil Ltda.; Fernanda Chiaradia da Silva (16370-E/OAB-DF) e outros, representando Maria Amelia Parente Arena; Ana Carolina Mazoni (31.606/OAB-DF) e outros, representando Vgs Producoes S/a; Sheila Mildes Lopes (23.917/OAB-DF) e outros, representando Luzia Cristina Contim, Luzia Cristina Contim e Vgs Producoes S/a; Jose Raimundo das Virgens Ferreira (3761/OAB-DF) e outros, representando Neuza Alves de Avelar Costa; Bruno Barata Berg (25145/OAB-DF) e outros, representando Agnelo Santos Queiroz Filho; Rodrigo Albuquerque de Victor (22050/OAB-DF) e outros, representando Maria de Fátima Batista Lima de Carvalho e Márcio Antônio Rodrigues. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.